Tribunal: STF
Processo: RHC 222352
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Supressão de instância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 768.533, proferiu acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL QUE AINDA NÃO FLUIU. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO. PRECEDENTE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 733.563/RS, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. PRETENSÃO ORA FORMULADA QUE NÃO SE REFERE À TUTELA DIRETA E IMEDIATA DA LIBERDADE AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR A CONTROVÉRSIA NA VIA ELEITA, ANTE TEMPUS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar, ante tempus, a controvérsia deduzida em habeas corpus impetrado antes do termo para a interposição da via de impugnação própria na causa principal, salvo se se tratar de pretensão relativa à tutela direta e imediata da liberdade ambulatorial do Paciente. Precedentes. 



    2. No caso, o feito foi manejado antes do termo para a interposição do recurso especial e não se discute a tutela direta e imediata da liberdade de locomoção do Paciente, pois mesmo em caso de concessão dos pedidos formulados, o regime carcerário inicial permaneceria o fechado, em razão da reincidência e do quantum da sanção penal, a qual seria mantida acima de oito anos de reclusão (art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “ao considerar ilegal e inadequada a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso especial, ainda porquanto interposto antes do termo para a interposição da via de impugnação própria na causa principal, suprimiu o direito à utilização de uma garantia constitucional hábil a assegurar a liberdade de locomoção do Paciente”;



          (ii) “não há especial violência ou maior grau de censurabilidade a justificar o referido aumento na primeira fase da dosimetria penal a título de circunstâncias do crime”; 



          (iii) “o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a exasperação da pena do Paciente na gravosa fração de 1/2 da pena levando-se em conta a incerteza acerca do número de delitos praticados a revelar manifesta ilegalidade”.



    3. A defesa requer o “conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento, a fim de reconhecer o constrangimento ilegal a afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, e readequar a fração de exasperação da continuidade delitiva para 1/6”. 



    4. Decido.



    5. O recurso não merece ser provido.



    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é “ [i]nadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes” (HC 218.619-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Na mesma linha, veja-se o RHC 120.048, de minha relatoria.



    7. Ainda: “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Precedentes: HC 215.838-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 19/8/2022; HC 215.921-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 6/7/2022; HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 24/8/2022” (RHC 220.918-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. A decisão recorrida não divergiu dessar orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...] como afirmado na decisão agravada, a impetração consubstancia inadequada substituição ao recurso cabível, não se podendo excluir, por ora, a possibilidade de a matéria eventualmente ser julgada por esta Corte em recurso interposto na causa principal. Assim, não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar, ante tempus, a controvérsia deduzida neste feito autônomo. Com igual conclusão, cito julgado unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (...).



    [...]



    Vale referir, no mais, que no caso não se discute a tutela direta e imediata da liberdade ambulatorial do Paciente, pois mesmo em caso de concessão dos pedidos formulados pela Defesa, o regime carcerário inicial permaneceria o fechado, em razão da reincidência e do quantum da sanção penal, a qual seria mantida acima de oito anos de reclusão (art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal). Dessa forma, não há como reconhecer a ressalva processual em que seria admissível o manejo do writ, conforme ratio decidendi de leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (...).



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.



    [...].



    9. Quanto ao mérito, as teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pela instância antecedente, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instância. 



    10. Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    11. Não bastasse, ressalto que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    12. Assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, “a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de conhecimento restrito, incompatível com o instrumento processual utilizado, nos seguintes termos: ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’; e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes”.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator